Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-72.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE CASAMENTO. DESISTÊNCIA DO EVENTO. MULTA DE 30% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra abusividade na cláusula contratual que prevê a incidência de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato no caso de cancelamento do evento por culpa da contratante, até 60 dias da data da cerimônia de casamento.
2. Como cediço, a organização de um casamento demanda planejamento com certa antecedência, com a contratação de diversos profissionais e, no caso da contratada, a confecção de projeto de decoração para ser aprovado pela contratante e posteriormente ser executado. A multa, no caso, apresenta a função de remunerar a contratada pelos serviços realizados até então, bem como pelo bloqueio da agenda, a impossibilitar a contratação por outros clientes.
2.1. Não há que se falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece critério escalonado de aplicação de multa de acordo com a proximidade da data do evento, o que se mostra adequado ante o tipo de serviço e a forma como prestado (organização de eventos), atribuindo ao consumidor a possibilidade de rescisão do contrato com pagamento de multa a título de cláusula penal proporcional ao tempo faltante para a realização da festa, em razão do provável prejuízo que a sua desistência causará em relação aos contratos já implementados com os fornecedores.
3. Ademais, o contrato previa a incidência de multa a favor da contratante, no caso de cancelamento por culpa da contratada, o que também denota a existência de equilíbrio contratual.
4. Por tais motivos, não se reputa abusiva a multa contratual que prevê o montante de 30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de o cancelamento do evento decorrer de culpa da contratante, até 60 (sessenta) dias antes do evento.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.